Tribunal: STF
Processo: Pet 30
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-25
Data de publicação: 1976-08-25

Ementa:
NOTIFICAÇÃO, PARA OS EFEITOS DO ART. 25 DA LEI 5.250/67. EM FACE DOS
TERMOS DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL, SÓ SE LEVAM EM CONSIDERAÇÃO AS
EXPLICAÇÕES DADAS PELO NOTIFICADO, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO)
HORAS. AS EXPLICAÇÕES DO NOTIFICADO SE DESTINAM A ESCLARECER SE A
INFERENCIA DO NOTIFICANTE CORRESPONDE AO QUE AQUELE PRETENDEU
EXTERIORIZAR. SERÃO ELAS SATISFATORIAS, SE O NOTIFICADO DEMONSTRAR,
CABALMENTE, QUE O QUE TEVE EM VISTA DIZER NÃO CORRESPONDE AQUILO QUE
FOI INFERIDO PELO NOTIFICANTE. EXPLICAÇÕES QUE, NO CASO, NÃO SE
JULGAM SATISFATORIAS.